Tribunal: TJMT
Processo: 1006553-58.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006553-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), DIOGO TADEU ALVES CORREA - CPF: 836.254.881-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1006553-58.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
DIOGO TADEU ALVES CORREA

AGRAVADO
:
COOPERATIVA DE
CREDITO
UNIQUE BR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REJEIÇÃO DA
IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de veículo tipo CAMPER, mantendo a constrição sobre o bem no cumprimento de sentença de ação monitória proposta por instituição financeira para cobrança de saldo devedor de conta corrente.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i)
verificar
se o veículo penhorado constitui instrumento de trabalho indispensável ao exercício da profissão médica do executado, enquadrando-se na proteção do art. 833, V, do CPC; e (
ii
)
analisar
se houve violação ao princípio da menor onerosidade da execução previsto no art. 805 do CPC.

III. Razões de decidir

A proteção legal do art. 833, V, do CPC visa preservar o patrimônio mínimo existencial do devedor e sua capacidade laboral, mas exige demonstração concreta e inequívoca da essencialidade do bem para o exercício profissional, recaindo sobre o executado o ônus probatório.

A carroceria tipo CAMPER possui destinação primária voltada ao lazer, turismo e atividades recreativas, de modo que a alegação de uso profissional para atendimentos médicos itinerantes em regiões remotas demanda elementos probatórios concretos de sua destinação.

O agravante não apresentou provas suficientes da utilização efetiva do bem como instrumento de trabalho, limitando-se a juntar declarações de imposto de renda que atestam apenas a profissão
de médico
exercida, sem demonstrar registros fotográficos, declarações de entidades locais ou convênios que comprovassem o uso profissional do veículo.

O princípio da menor onerosidade pressupõe a existência de meios executivos alternativos igualmente eficazes e menos gravosos ao devedor, o que não se verifica no caso, pois as tentativas de bloqueio de valores via SISBAJUD não obtiveram êxito e inexiste notícia de outros bens penhoráveis de propriedade do executado.

A indicação do bem móvel para penhora observou a ordem preferencial do art. 835 do CPC, não havendo alternativas menos gravosas disponíveis.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige demonstração concreta da essencialidade do bem para o exercício profissional, não sendo suficiente a mera alegação de uso eventual ou a comprovação da profissão exercida. O princípio da menor onerosidade da execução não autoriza a paralisação da execução quando o bem penhorado não se enquadra nas hipóteses legais de impenhorabilidade e inexistem alternativas menos gravosas
".
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DIOGO TADEU ALVES CORREA
n
o
Cumprimento de Sentença
da Ação Monitória proposto pela

COOPERATIVA DE CR
É
DITO UNIQUE BR
, contra a decisão que
rejeitou a impugnação à penhora, mantendo-se a constrição sobre o
veículo R/BUENO CAMPING RC 02, Ano/Modelo

2021, Placa RAU3H20, RENAVAM no 01277806133
.

Em síntese, sustenta o agravante
que a carroceria tipo CAMPER constitui instrumento indispensável para o desempenho de suas atividades médicas em localidades remotas e desassistidas do Estado de Mato Grosso, onde a infraestrutura hoteleira é precária ou inexistente.

Alega que o bem viabiliza seu deslocamento, logística e estada durante expedições de atendimento médico em zonas rurais.

Argumenta que a manutenção da penhora viola o art. 833, V, do CPC/15, que protege instrumentos de trabalho contra constrição judicial, bem como o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC/15.

Afirma que a privação do bem inviabiliza sua capacidade produtiva e fonte de subsistência.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso
.

A liminar recursal
foi
indeferida

(ID
347155373
)
.

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
352397367
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta
dos autos de origem
que a
instituição financeira, ora agravada, propôs
cumprimento de sentença em face do executado
/agravante

visando o recebimento da quantia atualizada de
R$ 75.930,49, decorrente de demanda monitória julgada procedente para satisfação de crédito relativo a saldo devedor de conta corrente.

D
iante da ausência de ativos financeiros disponíveis via SISBAJUD,
a exequente
indicou à penhora o
veículo
de propriedade do executado
, o qual foi penhorado em 02/12/2025
.

Em razão da rejeição à impugnação à penhora, foi interposto o presente recurso, em que o agravante, alega que o veículo
constitui instrumento de trabalho indispensável ao exercício da medicina itinerante em regiões remotas de Mato Grosso, enquadrando-se na proteção do art. 833, inciso V, do CPC/15
, bem como houve
violação ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC/15.

Pois bem
.

Consoante relatado, alega o agravante
a impenhorabilidade do bem constrito
(
veículo marca/modelo: - R/BUENO CAMPING RC 02 Ano/Modelo:

2021 Placa: RAU3H20 RENAVAM: no 01277806133
)
, sob o fundamento de que constitui instrumento essencial ao exercício da profissão médica do agravante, bem como na suposta violação ao princípio da menor onerosidade da execução.

Sobre o tema, disp
õe o
art. 833, V, do CPC/15
:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado
;
”

Conforme se denota do dispositivo, a lei
visa proteger o patrimônio mínimo existencial do devedor e preservar sua capacidade laboral, impedindo que a atividade executiva aniquile os meios de subsistência do executado.

A aplicação da norma protetiva, contudo, não opera de forma automática ou presumida. Exige-se demonstração concreta e inequívoca da essencialidade do bem para o exercício profissional, recaindo sobre o executado o ônus probatório de comprovar a indispensabilidade do objeto da constrição para sua atividade laboral.

No caso, o agravante apresentou declarações de imposto de renda
(
ID
s

211270723
e
211270724
)
que atestam sua ocupação como médico profissional liberal sem vínculo empregatício. Todavia, a prova documental limita-se a comprovar a profissão exercida, não demonstrando a utilização efetiva e necessária da carroceria tipo
CAMPER
para o desempenho das atividades médicas.

É cediço que a
natureza do bem penhorado — carroceria recreativa acoplável modelo BUENO CAMPING RC 02 — possui destinação primária voltada ao lazer, turismo e atividades recreativas, conforme características técnicas do produto.
Assim, a
alegação de uso profissional para atendimentos médicos itinerantes em regiões remotas demanda elementos probatórios concretos
da sua destinação
.

Na hipótese,
o agravante não juntou nem mesmo registro fotográficos do bem em uso durante suas
expedições médicas
, tampouco
declarações de entidades locais, convênios com prefeituras para atendimento em zonas rurais
ou outros documentos que demonstrassem a efetiva utilização do bem como instrumento de trabalho.

Ademais, insta salientar que a
proteção legal do art. 833, V, do CPC/15 não alcança bens que, embora possam eventualmente facilitar ou
proporcionar maior conforto ao exercício profissional, não constituem instrumentos indispensáveis à atividade laboral.

E não se diga que
houve violação
ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC/15,
pois
sua aplicação pressupõe a existência de meios executivos alternativos igualmente eficazes e menos gravosos ao devedor.

No caso,
observa-se dos autos de origem que

a agravada
já

buscou
outras formas de satisfação do seu crédito, sendo que as
tentativas de bloqueio de valores via SISBAJUD,
não obtiveram
êxito.

Assim, a
indicação d
o
bem móvel para penhora observou a ordem preferencial do art. 835 do CPC/15,
já que não existe d
os autos notícia de outros bens penhoráveis de propriedade do executado que pudessem ser objeto de constrição.

Até porque, não se pode olvidar
que a
execução deve conciliar o interesse do credor na satisfação de seu crédito com a proteção do devedor contra atos expropriatórios abusivos ou desproporcionais. Todavia, tal equilíbrio não autoriza a paralisação da execução sob o argumento genérico de onerosidade quando o bem penhorado não se enquadra nas hipóteses legais de impenhorabilidade e inexistem alternativas menos gravosas.

Desta feita, há de ser manter inalterada a decisão singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026